Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PELA EXECUTADA. INSOLVÊNCIA NÃO VERIFICADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MENTIDA.
I. A caracterização da fraude à execução tipificada no inciso IV do artigo 792 do Código de Processo Civil pressupõe a demonstração de que a alienação levou o executado à insolvência.
II. Embora a insolvência possa ser presumida nas hipóteses em que ficar positivada na execução a ausência de bens passíveis de constrição, não pode ser considerada presente ante o simples fato da alienação de determinado bem perpetrada pelo executado
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.